Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal (2o fato), à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 25.000,00. O réu foi absolvido quanto à prática do 1o fato (artigo 217-A, do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a absolvição pelo erro de tipo (artigo 20, do Código Penal) e afastamento da indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelo 2o fato; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o erro de tipo quanto à idade da vítima; (iii) determinar se subsiste a condenação à indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como as imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais coesos.
4. A ausência de vestígios constatada em laudo pericial, por si só, não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, que se consuma com a prática de ato libidinoso destinado à satisfação da lascívia, independentemente da ocorrência de conjunção carnal ou da existência de lesões aparentes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.121).
5. As reações da vítima após um evento traumático são subjetivas e não seguem um padrão. A aparente calma ou comportamento atípico registrado por câmeras de segurança não possui o condão de desacreditar a narrativa de abuso sexual.
6. A vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos é absoluta, conforme presunção legal. A alegação de erro de tipo quanto à idade da ofendida somente pode ser acolhida se o erro for inevitável e escusável, o que não se configura quando o réu, vizinho da vítima, não adota as cautelas mínimas para se certificar de sua idade, sendo insuficiente a mera alegação de aparência física desenvolvida.
7. A condenação à reparação mínima por danos morais é adequada, pois o dano decorrente de violência sexual é in re ipsa, e o valor de R$ 25.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 93, inciso IX; CP, artigos 20, 59, 217-A e 33, § 2o, b; CPP, artigos 386, inciso II, e 387, inciso IV; CPC, artigo 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 593 da Súmula; STJ, Tema Repetitivo 1.121; STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.05.2024; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.909.717/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2025; TJDFT, Acórdão 973806, 20120310003157APR, Rel. Ana Maria Amarante, Primeira Turma Criminal, j. 13/10/2016.